Tribunal: TJSP
Processo: 0006753-10.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Alegada ausência de fundamentação idônea da decisão. Decisório suficientemente justificado. Comportamento carcerário favorável que não vincula o julgador. Ausência do requisito subjetivo. Prática de crime grave, cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Registro de falta grave consistente em tentativa de fuga, ademais. Dados que efetivamente

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Alegada ausência de fundamentação idônea da decisão. Decisório suficientemente justificado. Comportamento carcerário favorável que não vincula o julgador. Ausência do requisito subjetivo. Prática de crime grave, cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Registro de falta grave consistente em tentativa de fuga, ademais. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Decisão da origem acertada. Agravo improvido.